Tribunal: STJ
Processo: 5008225-57.2023.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860328 - MG(2025/0046747-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GIOVANA DE OLIVEIRA MERETICA
ADVOGADO
: EDUARDO TEIXEIRA DE ARAUJO - MG150063
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55395162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d56081f1-656e-416c-8506-be1fc61db44c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d56081f1-656e-416c-8506-be1fc61db44c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860328 - MG(2025/0046747-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GIOVANA DE OLIVEIRA MERETICA
ADVOGADO
: EDUARDO TEIXEIRA DE ARAUJO - MG150063
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIOVANA DE OLIVEIRA
MERETICA contra decisão monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 615-617):
Decido.
Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77 aprovado na I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal assim estabelece:

Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira
Documento eletrônico VDA54644014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: e0c4263f-ddfd-47bf-b13e-7ddb2ba0c200

impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral
e Agravo em Recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
Especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por
ausência dos pressupostos recursais.

Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de Recurso Especial com base no
-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de
art. 543
seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e
respectivamente, Agravo Regimental e Agravo em Recurso Especial" (AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
AREsp n. 531.003/PR,
DJe de 12.12.2014).
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo
com o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o
art. 1.030,
capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos
incisos I e III do mencionado
do CPC.
art. 1.030
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso
cabível. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO
DO
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material.
2. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do CPC/2015.
3. Conforme determinação expressa contida no
I, "b" e § 2o,
art. 1.030,
1.042, caput, do
é cabível agravo interno contra decisão
c/c
CPC/2015,
na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo.
4. A interposição de agravo em recurso especial constitui erro
grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão
legal do recurso adequado.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.539.749/ES,
Turma, DJe de 12.02.2020.)

Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial em razão de não preencher os requisitos de
admissibilidade recursais.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: não cabimento de REsp por ofensa a lei local,
não cabimento do REsp quando a tese
súmula 284/STF, súmula 211/STJ,
recursal é eminentemente constitucional, súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: não
cabimento de REsp por ofensa a lei local,
não cabimento do
súmula 284/STF,
REsp quando a tese recursal é eminentemente constitucional e súmula 7/STJ.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Documento eletrônico VDA54644014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: e0c4263f-ddfd-47bf-b13e-7ddb2ba0c200

Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR,
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para Acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54644014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: e0c4263f-ddfd-47bf-b13e-7ddb2ba0c200

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo.
Em seu agravo interno, às fls. 623-675, a parte recorrente limita-se a reprisar as
alegações contidas na sua petição de agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 700).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 615-617, fundou-se nos
seguintes fundamentos: (i) - impossibilidade de discussão da matéria objeto de negativa de
seguimento de recurso especial na Corte de origem em sede do agravo previsto no artigo 1.042
do CPC, porquanto o referido debate deve ser delineado no âmbito do Tribunal
por
a quo,
intermédio do instrumento processual do agravo interno; e (ii) - incidência do enunciado 182 da
Súmula do STJ, tendo em vista a parte recorrente não ter refutado quatro dos cinco fundamentos
da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, quais sejam, "não cabimento de
REsp por ofensa a lei local,
não cabimento do REsp quando a tese recursal é
súmula 284/STF,
eminentemente constitucional e
" (fl. 616).
súmula 7/STJ
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reiterar as
razões do agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar concretamente ambos os pilares
argumentativos supramencionados.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA54644014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: e0c4263f-ddfd-47bf-b13e-7ddb2ba0c200

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54644014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: e0c4263f-ddfd-47bf-b13e-7ddb2ba0c200

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.328 / MG
Número Registro: 2025/0046747-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241647262004 50082255720238130105
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANA DE OLIVEIRA MERETICA
ADVOGADO
: EDUARDO TEIXEIRA DE ARAUJO - MG150063
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIOVANA DE OLIVEIRA MERETICA
ADVOGADO
: EDUARDO TEIXEIRA DE ARAUJO - MG150063
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
TERMO
Documento eletrônico VDA55361691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 174042c2-ef03-483f-98af-10aba60e27a2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 174042c2-ef03-483f-98af-10aba60e27a2